Tribunal: TJDFT
Processo: 0732288-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0732288-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA MARIA CARDOSO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lúcia Maria Cardoso Ferreira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0706344-95.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial. A tutela antecipada recursal foi deferida, para determinar ao Distrito Federal que forneça à Agravante, no prazo máximo de cinco dias, o medicamento TIPIRACILA/TRIFLURIDINA (LONSURF), por prazo indeterminado, conforme prescrição médica – Id. 29818900. O Agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão que deferiu a liminar – Id. 30135797. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, há registro de que foi proferida sentença na origem[i]. Resta, portanto, prejudicado o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [i] Id 114075909 dos autos de origem. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora